Tribunal: STF
Processo: ARE 1360347
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Verifica-se que o recurso extraordinário foi admitido pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 12, p. 112-113), razão pela qual DETERMINO a reautuação do feito como RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022.



     



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente